Tribunal: TJES
Processo: 5012397-37.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012397-37.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLA JACOB MARCONSINI BATISTA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE DE TAXA SUPERIOR. SÚMULA 379 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em embargos à execução, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios incidentes sobre cédula de crédito bancário ao patamar de 1% ao mês, afastando a cobrança de juros moratórios fixados contratualmente em 8,99% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao limitar os juros moratórios; e (iii) determinar a validade da pactuação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito, sendo suficientes a análise do contrato e dos demonstrativos de débito já constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

O vício de julgamento extra petita não se caracteriza quando a decisão decorre de interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos fundamentos expostos na petição inicial, ainda que o pedido final apresente atecnias, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês corresponde à pretensão efetivamente deduzida pela embargante no corpo da inicial, não havendo afronta ao princípio da congruência.

A Lei nº 10.931/2004, embora discipline a cédula de crédito bancário, não autoriza a fixação de juros moratórios em patamares excessivos e desarrazoados.

A cobrança de juros moratórios de 8,99% ao mês, cumulada com juros remuneratórios e multa, configura abusividade e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Aplica-se aos contratos de cédula de crédito bancário a Súmula nº 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao máximo de 1% ao mês, entendimento corroborado por precedentes recentes dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em matéria exclusivamente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia.

Não configura julgamento extra petita a decisão que, a partir da interpretação lógico-sistemática da inicial, concede providência compatível com a causa de pedir e a pretensão deduzida.

É abusiva a pactuação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário, devendo ser aplicada a limitação prevista na Súmula nº 379 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 51, IV; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.829.811/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.06.2021, DJe 11.06.2021; Súmula nº 379 do STJ; TJ-MS, Apelação Cível nº 0832753-27.2024.8.12.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2025; TJ-PR, Apelação Cível nº 0008856-24.2025.8.16.0173, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, 5ª Câmara Cível, j. 29.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5151732-33.2020.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012397-37.2024.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

CARLA JACOB MARCONSINI BATISTA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos embargos à execução opostos por
CARLA JACOB MARCONSINI BATISTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil.

Afirma ainda que houve nulidade por julgamento
extra petita
, aduzindo que a sentença concedeu provimento diverso do pedido expresso na alínea "f" da inicial, onde a embargante teria formulado pleito confuso.

No mérito, defende a legalidade dos juros moratórios pactuados, alegando que a legislação específica da cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931/2004) permite a capitalização e a livre pactuação dos encargos de mora, não se aplicando a limitação imposta.

Pois bem.

Na origem, a apelada opôs embargos à execução questionando a abusividade dos encargos cobrados na cédula de crédito bancário, alegando excesso de execução em razão da cobrança de juros moratórios de 8,99% ao mês, cumulados com multa e outros encargos, configurando
bis in idem
e comissão de permanência disfarçada.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a tese da embargante para limitar os juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês.

Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da prova pericial para apurar a correção dos cálculos.

Sem razão.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade das cláusulas contratuais, especificamente a taxa de juros moratórios prevista na cédula de crédito bancário.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja solução demanda apenas a análise do contrato e das planilhas de evolução do débito já acostadas aos autos.

O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Estando o feito instruído com a cédula de crédito bancário e os demonstrativos de cálculo, a prova pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da questão acerca da alegada abusividade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Na sequência, sustenta o apelante que a sentença é
extra petita
, sob o argumento de que o magistrado concedeu a limitação dos juros de mora de forma diversa do pedido formulado na alínea "f" da exordial.

A preliminar não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos"
(AgInt no AREsp n. 1.829.811/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021).

No caso em apreço, embora a redação do pedido final possa conter atecnias, a pretensão da autora foi cristalinamente deduzida no corpo da petição inicial.

Conforme se extrai da peça de ingresso, a apelada expressamente fundamentou:
"[...] a Embargante requer seja afastada a cobrança da comissão de permanência e os demais encargos moratórios, permanecendo apenas as taxas pactuadas de 3,60% de juros remuneratórios,
acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês
e da multa moratória de 2% ao mês, caracterizando [...]"
(destaquei).

Portanto, a sentença que limitou os juros de mora a 1% ao mês ateve-se estritamente à pretensão deduzida e fundamentada na causa de pedir, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência.

REJEITO
, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da taxa de juros moratórios pactuada. O contrato prevê, para o período de inadimplência, juros de mora de 8,99% ao mês (180,95% ao ano), cumulados com juros remuneratórios e multa.

A sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer a abusividade de tal encargo.

Embora a Lei nº 10.931/2004 regule a cédula de crédito bancário, ela não confere às instituições financeiras um cheque em branco para a fixação de encargos moratórios em patamares estratosféricos, desvinculados da razoabilidade e da função social do contrato.

Aplica-se à espécie o enunciado da
Súmula nº 379 do STJ
:
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.

A jurisprudência pátria, alinhada a este entendimento, tem rechaçado a cobrança de juros de mora superiores a 1% ao mês em contratos de financiamento de veículos garantidos por alienação fiduciária, porquanto a legislação específica não autoriza a extrapolação desse limite para a mora (diferentemente dos juros remuneratórios).

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes de Tribunais de Justiça, em consonância com a Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 379, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DO PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
I – A cédula de crédito bancário não se submete à legislação específica, motivo pelo qual incide a Súmula n. 379, do STJ, segundo a qual os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
[...]" (TJ-MS - Apelação Cível: 08327532720248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 17/11/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. [...]
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(CDC) COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] Tese de julgamento:
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como no caso das Cédulas de Crédito Bancário, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, conforme a Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça.
" (TJ-PR 00088562420258160173 Umuarama, Relator.: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 29/09/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025).

APELAÇÃO - REVISIONAL -
C
É
DULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO EM ATÉ 1% AO MÊS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS
[...] -
Sobre os contratos de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, incide o disposto no Enunciado 379, do STJ
[...]" (TJ-MG - Apelação Cível: 51517323320208130024, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/03/2024).

No caso sob análise, a fixação de juros moratórios em 8,99% ao mês configura flagrante abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), mormente quando cumulada com os juros remuneratórios da normalidade e multa.

A manutenção da sentença que reduziu tal encargo para 1% ao mês é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)